Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-44.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. COLISÃO. DANOS MATERAIS. MENOR ORÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista o conjunto probatório dos autos, especialmente as fotos de IDs 16839949 e 16839950, verifica-se que a ré/recorrente, ao realizar transposição de faixa, da direita para a esquerda, não observou as cautelas necessárias, de modo a abalroar com a lateral esquerda da motocicleta da parte recorrida. Ademais, a própria ré/recorrente afirma, na peça de contestação (ID 16839948 – p. 3), que, antes da manobra de transposição de faixa, olhou e não avistou qualquer motocicleta, o que corrobora a dinâmica dos fatos e sua culpa pelo acidente, já que colidiu com a moto, que transitava em sua faixa, logo, em via preferencial.
2. Dessa forma, ante a falta de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum, baseado no menor dos orçamentos (ID 16839931 – p. 6).
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00, por equidade.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.